Tribunal: TJMT
Processo: 0009254-42.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009254-42.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDINON SIMAO DE LIMA - CPF: 065.009.431-04 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0009254-42.2010.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

SIDINON SIMÃO DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado por
SIDINON SIMÃO DE LIMA
para conhecer como devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, além de determinar que a demandada arque com o pagamento das custas processuais, majorando-se a verba honorária em grau recursal para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

O embargante aduz que
“esse E. TJMT, entendeu ser devido honorários advocatícios no percentual de 12% no cumprimento de sentença”
(sic).

Defende que
“após a impugnação apresentada pelo Banco Embargante em sede de cumprimento de sentença, o magistrado de piso determinou a realização de perícia contábil para o esclarecimento do valor devido”
(sic).

Argumenta que
“não há que se falar em não pagamento voluntário da obrigação, uma vez que houve determinação judicial para realização de perícia para apurar o valor realmente devido”
(sic).

Reforça que o
“cumprimento de sentença foi iniciado pelo montante de R$ 1.340.867,53, e os cálculos foram homologados pelo montante de R$ 782.987,94
” (sic).

Dessa forma entende que “
não sendo líquida a obrigação exequenda, não há que se falar em honorários em favor do Embargado”
(sic).

Por outro lado, sustenta que “
não há que se falar na fixação de honorários em favor do Embargado, uma vez que o C. STJ, em sede repetitivo (TEMA 408 – REsp 1.134.186/RS), firmou o entendimento da impossibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para “
para, suprir as omissões apontadas no tocante a existência de decisão que determinou a realização de perícia contábil para liquidação da obrigação exequenda e existência do Repetitivo TEMA 408/STJ, com a exclusão dos valores a título de honorários de sucumbência
” (sic) (id. 175254657).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos em 02/08/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA E CUSTAS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 517.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Não se trata de honorários fixados ante a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, a teor da Súmula 517 do STJ, portanto, inaplicável a previsão contida no Tema Repetitivo 408 do STJ.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023